Tribunal: STF
Processo: ARE 1543018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIMPLIFICADO - PADS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CORROBOREM A SANÇÃO DISCIPLINAR. NULIDADE RECONHECIDA. 



    1. O apelante requer a reforma da sentença de 1º grau para julgar a ação totalmente improcedente, invertendo-se a sucumbência em favor do apelado.



    2. Para tanto, o apelante alega que houve absoluta regularidade no Processo Administrativo Disciplinar Simplificado - PADS; que a Administração Pública possui autonomia para definir pena aos agentes públicos quando presentes os elementos necessários à sua qualificação e quantificação e que existe um processo penal em que se apura a responsabilidade criminal do apelado, no qual ele foi pronunciado e que se encontra aguardando julgamento pelo tribunal de júri. Além disso, o Apelante informa que a sentença prolatada é inexequível, pois não foi explicitada a forma de cumprimento da condenação imposta ao Estado.



    3. Observa-se pelas provas carreadas aos autos que não há no PADS provas robustas que indiquem que o apelado teria praticado as condutas ilícitas que lhe foram imputadas, pelo contrário, infere-se que não seria o apelado o autor dos fatos.



    4. Constam dos autos depoimentos que geram dúvida razoável sobre quem é o autor do fato.



    5. Em análise aos exames periciais toxicológico, de alcoolemia, de pólvora e à necropsia da vítima, tem-se que nenhum aponta que o apelado seria autor do crime que lhe fora imputado.



    6. Ora, diante de todas essas provas contrárias à autoria do apelado em relação ao crime que lhe fora imputado, impossível concluir que ele deve ser responsabilizado nos autos do PADS.



    7. Quanto à alegação de que a sentença prolatada é inexequível, pois não foi explicitada a forma de cumprimento da condenação imposta ao Estado, os valores deverão ser apurados na fase de cumprimento de sentença.



    8. Ressalta-se que se dispensa o procedimento de liquidação no caso de a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, caso em que o credor pode promover, desde logo, o cumprimento da sentença, indicando ele próprio o valor devido (art. 509, §2º, do CPC).



    9. Recursos de apelação CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 60, § 4º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente